Tribunal: CARF
Processo: 11080.900994/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900994/2017-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.792 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2023
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
É vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições não sujeitas
ao pagamento das contribuições PIS e COFINS. (Inciso II, § 2o, artigo 3o, da
Lei no 10.833/2003)Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, dar parcial provimento para reverter a glosa
fretes na remessa/transferência de produtos entre estabelecimentos da recorrente; fretes na
aquisição de insumo sem incidência; serviços armazenagem e movimentação de matérias-primas
de alíquota zero; serviços de descarga de navio de matérias-primas de alíquota zero e
fertilizantes; movimentação e armazenagem de fertilizantes importados; serviços de
armazenagem de matérias-primas de alíquota zero; serviço de descarga, armazenagem e
expedição de fertilizantes importados; descarga e pesagem de matérias-primas de alíquota zero;
serviços de transporte e armazenagem após a importação de matérias-primas de alíquota zero e
fertilizantes; armazenagem em recinto alfandegado de matérias-primas de alíquota zero; material
de embalagem (etiqueta impressa e pallets). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.787, de 16 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 11080.914369/2018-11, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900994/2017-96
Fl. 12352
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Manifestação de Inconformidade procedente em parte, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgava o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte, referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte, conforme
Acórdão no 10-068.352.
Em sede recursal, a Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de
defesa, pleiteando a nulidade dos lançamentos e reversão da glosa em relação aos itens mantidos
pela decisão recorrida, bem como seja aplicada a correção pela Taxa Selic dos créditos por ela
apurado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72..
O cerne do litígio envolve, o conceito de insumo para fins de apuração do
crédito de PIS/COFINS no regime não cumulativo previsto nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, sendo que referido conceito já se encontra sedimentado
junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema
779/780),
julgado pela sistemática repetitiva; na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, que deve ser observado pela
Administração Pública – art. 19 da Lei 10.522/2002.
Fl. 12353
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade para: (i) afastar a preliminar de
nulidade; e (ii) meritoriamente: manter parcialmente a glosa dos créditos
apurados pela Recorrente atinente a (ii.1) transporte intercompany de matéria-
prima de produtos inacabados e acabados; (ii.2) fretes relativos ao transporte de
mercadorias sujeitas à alíquota zero; (ii.3) serviços aduaneiros na importação de
mercadorias; (ii.4) despesas com armazenagem; (ii.5) aquisições de matérias
primas sujeitas à alíquota zero; (ii.6) outros créditos, bem como afastar o pleito
de atualização do crédito pela Taxa Selic.
A Recorrente, em síntese apertada, reproduz suas razões de defesa, pleiteando a
nulidade dos lançamentos e reversão da glosa em relação aos itens mantidos
pela decisão recorrida, bem como seja aplicada a correção pela Taxa Selic dos
créditos por ela apurado, o quais serão devidamente analisados, tudo isso,
levando-se em conta a atividade desenvolvida, qual seja:
O objeto social da Sociedade consiste: (i) no comércio, armazenagem,
industrialização. importação e exportação de fertilizantes, simples ou compostos,
matériasprimas correlatas e corretivos do solo; (ii) na produção, importação,
exportação e comércio de mercadorias e insumnos relacionados com as
atividades agrícolas e pecuárias, tais como sementes, lonas, defensivos,
máquinas e implementos agrícolas; (iii) no exercício da atividade de
representação comercial, compreendendo o agenciamento de vendas e
intermediação de negócios, ressalvados os que dependem de prévia autorização
governamental; (iv) na pesquisa e aproveitamento de jazidas minerais no
território nacional; (v) na prestação de serviços de agenciamento, afretamento e
transporte marítimo nacional e internacional e como entidade estivadora para
armadoras nacionais e estrangeiras, bem corno na prestação de serviços
correspondentes
à
movimentação,
conferência,
conserto,
arrumação
e
armazenagem de cargas de qualquer espécie a bordo de embarcações ou em
terra, inclusive a prestação de serviços de logística, por terra a água, e também de
movimentação e armazenagem de cargas à terceiros; (vi) na prestação de
serviços de transportes terrestres, marítimas e fluviais, compreendendo inclusive
o agenciamento destes serviços, por conta própria ou de terceiros; (vii) na
participação no capital de outras sociedades, mesmo que de outros setores
econômicos, como sócia ou acionista, através de recursos próprios ou
provenientes de incentivos fiscais; (viii) fornecimento de água potável para
navios; (ix) importação, exportação, armazenagem, produção, transporte,
aplicação, distribuição e comercialização de produtos químicos nitrogenados
para uso industrial incluindo: amônia e suas soluções, uréia e suas soluções,
nitrato de cálcio e suas soluções, nitrato de amônia de alta e baixa densidade e
suas soluções, CO2 e ácido nítrico em diversas concentrações, produtos e
equipamentos para controle de emissão de NOx, produtos e equipamentos para
controle de odor (1-12S), e produtos químicos em geral; (x) importação,
exportação, armazenagem, produção, transporte, aplicação, distribuição,
comercialização e locação de tanques de armazenagem e abastecimento,
equipamentos de aplicação e dosagem e sistemas de telemetria relacionados a
atividade; (xi) importar, industrializar e comercializar produtos destinados à
alimentação animal; (xii) desenvolvimento e licenciamento de sistemas ou
programas de computador (software).
Feitas estas considerações iniciais, passa-se a análise da preliminar de nulidade
e dos itens cuja glosa fora suscitada pela Recorrente.
Preliminar de nulidade
Fl. 12354
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

A Recorrente, em linha gerais, pleiteia a nulidade do “lançamento” com
fundamento na ausência de motivação do ato administrativo que justifique as
glosas realizadas pela fiscalização.
Analisando o relatório fiscal de fls. 5.148-5.153, constata-se que a fiscalização
apresentou motivação suficiente para justificar a glosa do créditos apurados pela
Recorrente, tanto que a motivação permitiu ao contribuinte contestar
especificamente os “motivos” que fundamentaram o ato administrativo.
Nesse sentido, não vejo reparos a fazer na decisão recorrida que assim se
pronunciou:
Ao iniciar sua manifestação, o recorrente suscita a nulidade do “lançamento”,
com o argumento de que haveria uma suposta ausência de
fundamentação/motivação, em virtude de que não haveria uma descrição do
motivo da glosa de diversos itens utilizados como crédito.
Tal afirmação não corresponde à realidade exposta nos autos, pois todas as
glosas foram amplamente detalhadas, analisadas e fundamentas na decisão
guerreada, ao contrário do que afirma o interessado. Tanto assim que o
contribuinte apresentou sua defesa tempestivamente, onde contestou uma a uma
as glosas efetivadas durante o procedimento fiscal. Deve-se ressaltar que as
planilhas de cálculo e demonstrativos integram a informação fiscal, a qual
fundamenta a decisão em litígio.
Também se destaque que os autos não se tratam de lançamentos de crédito
tributário, como coloca o contribuinte, pois estamos aqui analisando um pedido
de crédito por parte do mesmo.
O contribuinte de forma geral alega que a fiscalização não teria descrito e
justificado os motivos das glosas, citando o Art. 59, do Decreto no 70.235/72, e
art. 142, do CTN. Discordamos desse entendimento, pois da leitura do relatório
fiscal se apura que as glosas foram motivadas, e o fato de o contribuinte não
concordar com tais motivos não é suficiente para a alegação de falta de
motivação.
O Fisco dispondo dos elementos necessários para a conclusão dos seus trabalhos,
não tem a obrigação de visitar o local da empresa. Mencione-se a Súmula no 46
do CARF como exemplo nesse sentido.
O Despacho Decisório foi elaborado por Auditor-Fiscal, agente competente para
este mister, não se configurando qualquer violação ao citado Art. 59 do Decreto
70.235, de 06/03/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal (PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifei)
O interessado foi regularmente cientificado quanto ao teor do Despacho
Decisório, onde as irregularidades que lhe foram imputadas se encontram
amplamente descritas e capituladas. Foi assegurado ao contribuinte o prazo para
defesa previsto em lei.
Além disso, qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira
instância, não acarretaria nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar
Fl. 12355
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

prejuízo, desde que não tenha sido causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser
sanada, reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor do Art. 60 supra.
Pelo exposto, tem-se que não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou
omissão que importe em nulidade do Despacho Decisório, ou que tenha cerceado
o direito de o interessado conduzir a sua defesa.
Rejeita-se, assim, o pleito de nulidade do “lançamento”.

Mérito
(i)
Transporte Intercompany de Matéria Prima e Produtos Inacabados
e Acabados
A DRJ manteve a glosa por entender que “quaisquer outros fretes que não
estejam vinculadas a operações de venda ou a aquisições de mercadorias
tributadas, não geram direito ao crédito a serem descontados do PIS/Pasep
ou da Cofins devidos”.
A Recorrente se defende, alegando que a quase totalidade das operações de frete
remessas/transferências se referem a transporte de insumos inacabados, senão
vejamos:
Apenas para fins de argumentação, é importante o registro de que praticamente a
totalidade da base de cálculo para apropriação dos créditos de fretes, que compôs
os pagamentos objetos de restituição no presente processo, é referente a custos
com fretes de matéria prima e não de produtos acabados.
Ademais, o contribuinte impugna neste tópico as supostas irregularidades na
apuração de créditos apontadas no relatório de ação fiscal, no que se refere
especialmente a: “fretes de transferência de produto acabado; transporte de
matérias-primas de alíquota zero; transporte dutoviário de matérias-primas de
alíquota zero; fretes após a importação entre o porto e os estabelecimento do
contribuinte de matérias-primas de alíquota zero; fretes e armazenagem de
matérias-primas com alíquota zero; fretes de devolução de vendas”, dentre
outras glosas relacionadas a fretes.
No caso, veja-se os fretes praticados durante o processo produtivo os quais foram
completamente ignorados pelo fisco, como segue:
1 - Fretes Inbound:
Porto->Unidade
Frete realizado para retirar produto do porto e levá-lo até a unidade. Na chegada
a unidade, o caminhão entra em fila de descarregamento sendo direcionado para
moega de descarregamento, em unidades que possuem sistema de esteiras, ou
direcionado para o box específico da matéria prima.
Porto-> Armazém Externo
Frete realizado para retirar produto do porto e lavá-lo a um armazém terceiro
externo a unidade. Necessário quando não há disponibilidade de espaço dentro
da unidade.
Armazém->Unidade
Frete realizado para retirar material do armazém externo e levá-lo até unidade. A
medida que os boxes da unidade apresentam espaços devido ao consumo na
mistura, a matéria prima em armazém externo deve ser transportada até a
unidade para preencher espaços vazios.
Unidade->Unidade (Transferência de MP)
Fl. 12356
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

Frete realizado entre unidades da Yara. Necessário quando existe desvio no
plano de consumo da unidade de destino e o estoque da mesma não contém a
matéria prima necessária para fabricação do produto que está na programação de
entrega.
2 - Fretes Outbound:
Unidade-> Cliente
Podendo ocorrer na modalidade CIF ou FOB. Caminhão se apresenta na unidade
para marcação no dia agendado pelo time de logística apresentando informações
do pedido e produto que irá carregar. Unidade realiza carregamento do produto
acabado em sacos ou big bags e libera caminhão para entrega no endereço de
destino do cliente.
Ou seja, a Recorrente não pratica usualmente frete entre estabelecimentos de
produtos acabados, simplesmente porque produz de acordo com os pedidos já
realizados pelos clientes e, por isso, assim que concluídos, são enviados
diretamente aos mesmos. Até porque no caso de fertilizantes, as embalagens são
carregadas diretamente dentro do caminhão, pois se tratam de toneladas de
fertilizantes a cada carregamento, os quais possuem necessidades específicas de
armazenamento para conservar a qualidade do produto.
Com efeito, a Recorrente não transfere produtos acabados pela inadequação
logística e pelas próprias especificidades do seu produto. Não há dúvidas de que
tais fretes participam do próprio processo de industrialização e obtenção de
receita da Empresa.
Pois bem. Como cediço, as normas de regência permitem o creditamento das
contribuições não cumulativas i) sobre o frete pago quando o serviço de
transporte quando utilizado como insumo na prestação de serviço ou na
produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II do art. 3° das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na operação de venda, quando
o ônus for suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o, IX e 15, II da Lei n°
10.833/03.
Há também direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas
jurídicas quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao
custo de aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para
revenda; bem como de fretes pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos
ou produtos inacabados entre estabelecimentos, dentro do contexto do processo
produtivo da pessoa jurídica.
Adicione-se, também, como passível de creditamento, o frete de produtos
acabados entre estabelecimentos. Este entendimento decorre da inteligência da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que, em decisões não
unânimes, ressalta-se, vem posicionando-se no sentido da possibilidade de
creditamento das despesas com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos por se constituir como parte da "operação de venda".
Efetivamente, tendo a empresa industrial produzido um determinado produto,
presume-se que será vendido, não havendo necessidade de que tal operação já
tenha ocorrido para que o deslocamento do bem entre estabelecimentos seja
considerado uma operação de venda de que trata o artigo 3o, inciso IX e art. 15
da Lei 10.833/03,
Neste sentido merece destaque o voto da Ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, no acórdão no 9303-008.099, cujo fragmento se transcreve abaixo:
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX e art.
Fl. 12357
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

15 da Lei 10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na
“operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma
traz o termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse
dispositivo os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda,
dentre as quais o frete ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o
entendimento do acórdão recorrido ao restringir a interpretação dada a esse
dispositivo.
Ainda em relação a este entendimento é de se transcrever a ementa proferida no
referido acórdão 9303-008.260, da 3o Turma da CSRF, prolatado na sessão do
dia 20 de março de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos
da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo. Conquanto a observância do critério da essencialidade, é de se
considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei
10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r.
constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação
da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
Recurso especial do contribuinte provido.
Com base no acima exposto, entende-se ser necessária a reversão da glosa dos
créditos de fretes na remessa/transferência de produtos entre estabelecimentos
da Recorrente.
(ii)
Fretes relativos ao transporte de mercadorias sujeitas à alíquota zero
Nos termos do relatório, a fiscalização glosou os créditos apurados pela
Recorrente relativos as despesas de frete na aquisição de mercadoria sem
incidência das contribuições.
Em resumo, o entendimento da fiscalização, corroborado pela DRJ, é no sentido
de que as despesas com frete são integrantes do custo da mercadoria, fazendo
parte do custo de aquisição, e, sendo assim, deveriam acompanhar o mesmo
regime de tributação que a mercadoria transportada.
Entretanto, ao contrário do que restou decidido, o direito ao crédito pelo serviço
de transporte prestado (frete) não se condiciona à tributação do bem
transportado, inexistindo qualquer exigência nesse sentido na legislação. A
restrição ao crédito se refere, apenas, ao bem/serviço não tributado ou sujeito à
alíquota zero (art. 3o, §2o, II, Leis n.o10.637/2002 e n.o10.833/2003), e não aos
serviços tributados que possam ser a eles relacionados, como o caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Fl. 12358
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da operação
sujeita ao crédito, e sim a suposta impossibilidade de tomada do crédito em
razão do bem transportado ser sujeito à alíquota zero ou não sofrer tributação
por ter sido adquiridos de pessoa física e/ou com suspensão das contribuições
ao Pis/Cofins, restrição esta não trazida na Lei.
Nesse sentido, vejam-se outros acórdãos deste E. Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
QUE
CONFIGURA
INSUMO,
INDEPENDENTE DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À
CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto que configure insumo é, em si
mesmo, um serviço aplicado como insumo na produção. O direito de crédito pelo
serviço de transporte não é condicionado a que o produto transportado esteja
sujeito à incidência das contribuições. Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte" (Processo n.o 13971.005212/200994
Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o 3403003.164. Voto
Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A
AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a
tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de
19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
O I. Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan em seu voto no julgamento do
último acórdão acima ementado, trouxe razões substanciais para admitir a
tomada de crédito sob análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem,
sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o
creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o
da Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo
inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...)
Contudo, é de se observar que o comando transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição. Não trata o dispositivo de serviços sujeitos a
tributação efetuados em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o caso do
presente processo). Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a
quo no sentido de que o fato de o produto não ser tributado “contaminaria”
também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser
objeto de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado
não trata desse assunto" (grifei).
Nestes termos, reverto a glosa relativa aos fretes na aquisição de insumo sem
incidência das contribuições.
(iii) Serviços Aduaneiros da Importação
Segundo a fiscalização, foram objeto de glosa, por não se caracterizarem como
insumos, bens e serviços assim descritos no relatório fiscal:
Fl. 12359
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

(...)serviços portuários, armazenagem e movimentação de matérias-primas de
alíquota zero; serviços de descarga de navio de matérias-primas de alíquota zero
e fertilizantes; serviços de operação portuária, depósito, movimentação e
armazenagem de fertilizantes importados; serviços de armazenagem de matérias-
primas de alíquota zero; serviço de descarga, pesagem, armazenagem e
expedição de fertilizantes importados; serviços de recebimento, conferência,
descarga e pesagem de matérias-primas de alíquota zero; serviços de transporte e
armazenagem após a importação de matérias-primas de alíquota zero e
fertilizantes; armazenagem em recinto alfandegado de matérias-primas de
alíquota zero.;
Especificamente em relação aos serviços de armazenagem alfandegada;
descarga; movimentação e desestiva a Recorrente trouxe as seguintes
alegações:
Os custos de armazenagem alfandegada (acondicionamento da matéria-prima em
armazéns dentro do porto até a sua transferência para a fábrica), descarga (ato de
retirar a matéria-prima do navio), movimentação (movimentação dos produtos
dentro do porto) e a própria desestiva (serviços de organização da matéria-prima
dentro do navio para que a mesma possa ser descarregada) são indispensáveis
para que a Recorrente consiga obter sua matéria-prima que é praticamente toda
importada.
Com efeito, tais atividades são realizadas por pessoas jurídicas especializadas, as
quais atuam apenas para este fim, sem as quais seria impossível a retirada da
mercadoria dos porões dos navios e o seu acondicionamento nos caminhões de
transporte. A Lei n° 8.630/93 é que regulamenta a atividade portuária e
determina que todas as movimentações de cargas destinadas ou provenientes de
transporte aquaviário devem ser realizadas por pessoas jurídicas pré-qualificadas
para operar no porto.
Não obstante o esmero brilho de suas alegações, fato é que a Recorrente
contestou especificamente os serviços armazenagem alfandegada; descarga;
movimentação e desestiva, deixando de explicitar qual a utilidade para os
demais serviços elencados anteriormente, a saber:, serviços portuários, serviços
de operação portuária, depósito, pesagem, serviços de recebimento,
conferência.. Para estes serviços, por se tratar de argumentos genéricos mantém
se a glosa.
Já em relação aos demais serviços, quais sejam: armazenagem e movimentação
de matérias-primas de alíquota zero; serviços de descarga de navio de
matérias-primas de alíquota zero e fertilizantes; movimentação e armazenagem
de fertilizantes importados; serviços de armazenagem de matérias-primas de
alíquota zero; serviço de descarga, armazenagem e expedição de fertilizantes
importados; descarga e pesagem de matérias-primas de alíquota zero; serviços
de transporte e armazenagem após a importação de matérias-primas de
alíquota zero e fertilizantes; armazenagem em recinto alfandegado de matérias-
primas de alíquota zero, entendo que a glosa devem ser revertidas, posto que
demonstrado pela Recorrente, vide citações das atividades desenvolvidas pelas
empresas prestadoras serviços, a relevância dos serviços para atividade da
Recorrente. A esse respeito, peço vênia para transcrever parte do voto proferido
pelo Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, acórdão 3402-009.901, PA
envolve o mesmo contribuinte que, reverteu as glosas de capatazia na
importação de mercadorias:
IV - DOS CRÉDITOS SOBRE GASTOS COM SERVIÇOS ADUANEIROS
NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
Fl. 12360
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

Alega o Recorrente que, sempre que seja possível a demonstração de que estes
serviços representam utilidades indispensáveis para que o bem importado chegue
ao estabelecimento do importador e contribua, numa etapa seguinte, para a
conformação de sua receita, há que se assegurar o direito ao crédito relativos aos
serviços na importação. No seu entender, tais serviços são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente, já que se relacionam diretamente com a obtenção de
matéria-prima.
Observo, de início, que o contribuinte interpreta a legislação sob o enfoque que o
STJ denominou de “orientação ampliada”, pela qual o conceito de insumo se
aproxima do conceito de despesas dedutíveis para fins de IRPJ. Segundo seu
entendimento, toda despesa essencial e/ou relevante para a atividade operacional
deve ser incluída na base de cálculo dos créditos das contribuições. Contudo,
conforme já demonstrado em tópico anterior, esta tese já foi expressamente
refutada no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Os gastos com bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
Brasil que o contribuinte poderá utilizar para apurar créditos se encontram
listados no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, dispositivo legal específico
para a Cofins, cujo texto é reproduzido na Lei no 10.637/2002, específica para o
PIS. Contudo, no caso de bens importados, a disciplina para a apuração das
contribuições e dos respectivos créditos se encontra na Lei no 10.865/2004, já
transcrita neste voto.
Além dos serviços de despachante aduaneiro, empresa/profissional responsável
pelo desembaraço aduaneiro das mercadorias, os principais “serviços
aduaneiros” são aqueles constantes na Lei no 12.815/2013:
Art. 40. O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto
de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será
realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício por prazo
indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos.
§ 1o Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - capatazia: atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro
do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno,
abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e
entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando
efetuados por aparelhamento portuário;
II - estiva: atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos
porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo,
arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando
realizados com equipamentos de bordo;
III - conferência de carga: contagem de volumes, anotação de suas
características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias,
assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos,
nas operações de carregamento e descarga de embarcações;
IV - conserto de carga: reparo e restauração das embalagens de mercadorias, nas
operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação,
remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e
posterior recomposição;
V - vigilância de embarcações: atividade de fiscalização da entrada e saída de
pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da
movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses,
plataformas e em outros locais da embarcação; e
VI - bloco: atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de
seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena
monta e serviços correlatos.
Fl. 12361
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

A Secretaria da Receita Federal já se manifestou sobre a possibilidade destes
“serviços aduaneiros” gerarem créditos das contribuições, por meio da Solução
de Consulta (SC) Cosit no 241, de 19/05/2017, litteris:
14. No caso em tela, questiona-se a possibilidade de desconto de créditos em
relação a gastos compreendidos entre o despacho aduaneiro e a revenda do
produto, mais especificamente os seguintes, todos contratados com pessoa
jurídica domiciliada no Brasil:
a) os serviços aduaneiros;
b) o frete relativo ao transporte do produto importado do ponto de entrada no
país até o estabelecimento da pessoa jurídica; e
c) as despesas com depósito (armazenagem).
DOS GASTOS COM SERVIÇOS ADUANEIROS
15. Em relação à despesa com serviços aduaneiros, verifica-se que não estão
incluídas no rol de hipóteses de creditamento constantes do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Em que pese os serviços
aduaneiros referirem-se à aquisição de mercadorias importadas, também não
encontramos no art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que enumera os
créditos decorrentes da importação, hipótese passível de abarcar os referidos
serviços.
(...)
Conclusão
21. Diante do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao interessado que,
no regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins:
a) não é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com:
a.1) serviços aduaneiros;
a.2) frete interno referente ao transporte de mercadoria importada do ponto de
fronteira, porto ou aeroporto alfandegado até o estabelecimento da pessoa
jurídica no território nacional;
b) é admitido o desconto de créditos em relação aos dispêndios com
armazenagem de mercadoria nacional ou importada, desde que contratada a
armazenagem junto a pessoa jurídica domiciliada no Brasil e que a mercadoria
seja encaminhada diretamente do armazém para o adquirente, e cumpridos os
demais requisitos normativos.
22. Fica reformada a Solução de Consulta Cosit no 121, de 2017, publicada no
Diário Oficial da União de 13 de fevereiro de 2017.
Ocorre que o STJ, ao julgar o REsp no 1.799.306/RS (Relator Ministro Gurgel de
Faria, Relator p/ Acórdão Ministro Francisco Falcão, Data da Publicação/Fonte
DJe 19/05/2020) sob o rito previsto para os Recursos Repetitivos, decidiu que os
serviços de capatazia devem ser incluídos na composição do valor aduaneiro, in
verbis:
Ementa
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015
(ART.
543-C,
DO
CPC/1973).
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO VALOR
ADUANEIRO. INCLUSÃO DAS DESPESAS COM CAPATAZIA.
I - O acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT 1994), no art. VII,
estabelece normas para determinação do "valor para fins alfandegários", ou seja,
"valor aduaneiro" na nomenclatura do nosso sistema normativo e sobre o qual
incide o imposto de importação. Para implementação do referido artigo e, de
Fl. 12362
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

resto, dos objetivos do acordo GATT 1994, os respectivos membros
estabeleceram acordo sobre a implementação do acima referido artigo VII,
regulado pelo Decreto n. 2.498/1998, que no art. 17 prevê a inclusão no valor
aduaneiro dos gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação Esta
disposição é reproduzida no parágrafo 2o do art. 8o do AVA (Acordo de
Valoração Aduaneira.
II - Os serviços de carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas até o porto ou local de importação, representam a
atividade de capatazia, conforme a previsão da Lei n. 12.815/2013, que, em seu
art. 40, definiu essa atividade como de movimentação de mercadorias nas
instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência,
transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira,
manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de
embarcações, quando efetuados por aparelho portuário.
III - Com o objetivo de regulamentar o valor aduaneiro de mercadoria importada,
a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF 327/2003, na
qual ficou explicitado que a carga, descarga e manuseio das mercadorias
importadas no território nacional estão incluídas na determinação do "valor
aduaneiro" para o fim da incidência tributária da exação. Posteriormente foi
editado o Decreto n. 6.759/2009, regulamentando as atividades aduaneiras,
fiscalização, controle e tributação das importações, ocasião em que ratificou a
regulamentação exarada pela SRF.
IV - Ao interpretar as normas acima citadas, evidencia-se que os serviços de
capatazia, conforme a definição acima referida, integram o conceito de valor
aduaneiro, tendo em vista que tais atividades são realizadas dentro do porto ou
ponto de fronteira alfandegado na entrada do território aduaneiro. Nesse
panorama, verifica-se que a Instrução Normativa n. 327/2003 encontra-se nos
estreitos limites do acordo internacional já analisado, inocorrendo a alegada
inovação no ordenamento jurídico pátrio.
V - Tese julgada para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C,
do CPC/1973): Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor
aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação.
VI - Recurso provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
Tese Jurídica
"Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor aduaneiro e
integram a base de cálculo do imposto de importação".
Ora, a Lei no 10.865/2004 determina que o crédito das contribuições, no caso de
bens importados, será apurado mediante a aplicação das alíquotas previstas no
art. 8o sobre o valor que serviu de base de cálculo das contribuições, na forma do
art. 7o; este art. 7o, por sua vez, estabelece que essa base de cálculo será o valor
aduaneiro. Os arts. 4o e 5o da Instrução Normativa SRF no 327/2003 descrevem
como deve ser feita a determinação do valor aduaneiro:
Determinação do Valor Aduaneiro
Art. 4o Na determinação do valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração aduaneira utilizado, serão incluídos os seguintes elementos:
I - o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou aeroporto
alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser
cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
II - os gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas, até a chegada aos locais referidos no inciso anterior; e
Fl. 12363
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

III - o custo do seguro das mercadorias durante as operações referidas nos incisos
I e II.
§ 1 o Quando o transporte for gratuito ou executado pelo próprio importador, o
custo de que trata o inciso I deve ser incluído no valor aduaneiro, tomando-se por
base os custos normalmente incorridos, na modalidade de transporte utilizada,
para o mesmo percurso.
§ 2 o No caso de mercadoria objeto de remessa postal internacional, para
determinação do custo que trata o inciso I, será considerado o valor total da tarifa
postal até o local de destino no território aduaneiro.
§ 3 o Para os efeitos do inciso II, os gastos relativos à descarga da mercadoria do
veículo de transporte internacional no território nacional serão incluídos no valor
aduaneiro, independentemente da responsabilidade pelo ônus financeiro e da
denominação adotada.
Art. 5o No valor aduaneiro não serão incluídos os seguintes encargos ou custos,
desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas, na respectiva documentação comprobatória:
I - custos de transporte e seguro, bem assim os gastos associados a esse
transporte, incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no
inciso I do artigo anterior; e
II - encargos relativos a construção, instalação, montagem, manutenção ou
assistência técnica da mercadoria importada, executadas após a importação.
Nesse contexto, entendo que assiste razão ao Recorrente em relação aos serviços
aduaneiros que correspondam a capatazia, entendida esta como os gastos
relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das mercadorias
importadas até a chegada aos portos ou aeroportos alfandegados de descarga.
Quanto aos demais gastos com serviços aduaneiros na importação de
mercadorias, resta evidente que ocorrem antes destas serem utilizadas no
processo produtivo, que ainda nem sequer se iniciou, afastando qualquer
possibilidade de serem conceituados como “insumos do processo produtivo”.
Assim, excluída a possibilidade de geração de crédito pelo inciso II do art. 3o da
Lei no 10.637/2002 (bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda),
resta verificar se tais serviços estão previstos em alguma das demais hipóteses,
sendo negativa a resposta.
Observe-se que o legislador foi extremamente minucioso e detalhista ao indicar
quais dispêndios são aptos a gerar créditos, tendo inclusive ampliado este rol
através de leis posteriores. Contudo, não incluiu os gastos com serviços
aduaneiros na importação de mercadorias nestas hipóteses. Da mesma forma, não
há como obter respaldo legal na Lei no 10.865/2004 pois, como visto acima, só
permite a tomada de créditos sobre o valor aduaneiro dos bens importados, no
qual não se incluem outros serviços além da capatazia.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao pedido para permitir o desconto
de créditos apurados sobre os gastos com capatazia incluídos no valor aduaneiro
da mercadoria importada.
Nesse sentido, adoto as razões do precedente citado, para reverter as glosas dos
serviços armazenagem e movimentação de matérias-primas de alíquota zero;
serviços de descarga de navio de matérias-primas de alíquota zero e
fertilizantes; movimentação e armazenagem de fertilizantes importados;
serviços de armazenagem de matérias-primas de alíquota zero; serviço de
descarga, armazenagem e expedição de fertilizantes importados; descarga e
pesagem de matérias-primas de alíquota zero; serviços de transporte e
armazenagem após a importação de matérias-primas de alíquota zero e
Fl. 12364
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

fertilizantes; armazenagem em recinto alfandegado de matérias-primas de
alíquota zero.
(iv)
Armazenagem
A respeito do tema, verifica-se que a DRJ manteve a glosa com fundamento na
vedação expressa contida no artigo 3o, IX, da Lei 10.833/2003 que permite a
tomada de crédito nas operações de venda. Entretanto, ainda que a vedação
fosse afastada, como se faz no caso das despesas com frete, incumbe ao
contribuinte demonstrar especificamente a utilidade da despesas em seu
processo produtivo, o que não ocorreu para a despesa de armazenagem, sendo
que as alegações da Recorrente foram de ordem genérica, senão vejamos:
Com efeito, ao importar insumos para a fabricação de fertilizantes, ou mesmo
mercadorias para revenda, os gastos com armazenagem são imprescindíveis ao
processo que resulta na fabricação ou comercialização de bens e produtos. A
empresa simplesmente não pode deixar de contratá-los. A armazenagem de bens
destinados a revenda e de insumos importados é essencial e estreitamente ligada
à produção de mercadorias e acabarão por gerar receitas à entidade. Isto leva à
conclusão de que os serviços de armazenagem são insumos para fins de
aproveitamento de crédito de PIS e COFINS não cumulativos.
Com efeito, deveria a Recorrente especificar qual a relevância da estocagem dos
insumos destinados a fabricação em fase anterior ao processo produtivo; tais
como: qual o tipo de estocagem é realizada pelo contribuinte? Trata-se de
insumo perecível que dependa de estocagem especial? Nada foi explicitado
pela Recorrente.
Mantem-se, assim, a glosa sobre a referida despesa.
(v)
Aquisições de matéria-prima sujeita à alíquota zero
O artigo 3o, parágrafo 2o, inciso II da Lei no 10.833/2003 estabelece de forma
expressa que é vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições
não sujeitas ao pagamento da contribuição.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Já o artigo 17 da Lei 11.033/2004 dispõe que “As vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.” (Grifei)
Ao pretender o sujeito passivo adquirente se aproveitar de créditos cujo direito
a lei atribui ao vendedor, busca-se simplesmente subeverter o comando legal,
inverter a situação prevista na lei. Portanto, não é possível ao adquirente se
aproveitar de créditos sobre as aquisições não sujeitas ao pagamento da
contribuição.
Assim, mantem-se as glosas realizadas pela fiscalização.

(vi)
Outros Créditos
Fl. 12365
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

Dentre os diversos itens glosados, a Recorrente contestou apenas aqueles que
compõem o material de embalagem para transporte das mercadorias produzidas,
quais sejam, fita impressora (etiqueta sacaria) e pallets, apresentou os seguintes
argumentos:
Quanto a fita para impressora, item também glosado pela fiscalização, tem-se
que são essenciais, pois são nessas etiquetas que vão constar informações como a
descrição do produto, fórmula, validade, no pedido, etc. Informações estas de
suma importância para o cliente, consumidor dos fertilizantes.
Importante lembrar que os produtos dos clientes são misturados já com o
caminhão aguardando no pátio para ser carregado e que o produto é misturado,
ensacado e carregado diretamente no caminhão. Como cada cliente possui uma
lavoura diferente, são produzidas inúmeras combinações de nutrientes, de acordo
com a cultura de cada cliente.
Nesse contexto, fica impossível produzir uma embalagem específica para cada
caso, sendo suprido este ponto pelas etiquetas que são impressas no momento
exato da produção do produto e são fixadas em cada embalagem para que o
cliente possa saber exatamente o que contém ali, cuidados no transporte e
manuseio, validade, entre outras informações que devem ser fornecidas
conforme determinações legais.
A fim de se ilustrar o quanto afirmado aqui, veja-se foto de embalagem do Yara
Vita (fertilizante foliar líquido), com a seta amarela apontando para as etiquetas
que são fixadas nas mesmas:

Os créditos relativos a “pallets” também são essenciais ao processo produtivo da
Recorrente, pois conforme imagens abaixo colacionadas3, a manipulação dos big
bags pode ser a fonte de danos à embalagem que geram transtornos quando do
uso pelos clientes. Estes danos podem ocorrer durante o transporte devido à
utilização de carrocerias inadequadas, bem como durante o processo de
carregamento e descarga devido ao manuseio incorreto, como por exemplo, não
encaixar todas as alças do big bag no “garfo” da empilhadeira.
Dessa forma, os materiais de embalagens (pallets) utilizados para transporte
interno de produtos fabricados e/ ou para embalagem de proteção, no transporte
externo dos produtos vendidos, estão elencados dentre as despesas que dão
direito ao aproveitamento de créditos da COFINS.
(...)
Fl. 12366
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

Com razão a Recorrente. Isto porque, os materiais de embalagens, sejam de
apresentação ou de transportes utilizados com a finalidade de deixar o produto
em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições.
Assim, reverte-se a glosa em relação ao material de embalagem (etiqueta
impressora e pallets).
Por fim, em relação ao pedido de atualização do crédito pela Taxa Selic, utiliza-
se da decisão como razão de decidir para afastar o pleito da Recorrente.
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e em dar parcial
provimento para reverter a glosa fretes na remessa/transferência de produtos
entre estabelecimentos da Recorrente; fretes na aquisição de insumo sem
incidência; serviços armazenagem e movimentação de matérias-primas de
alíquota zero; serviços de descarga de navio de matérias-primas de alíquota zero
e fertilizantes; movimentação e armazenagem de fertilizantes importados;
serviços de armazenagem de matérias-primas de alíquota zero; serviço de
descarga, armazenagem e expedição de fertilizantes importados; descarga e
pesagem de matérias-primas de alíquota zero; serviços de transporte e
armazenagem após a importação de matérias-primas de alíquota zero e
fertilizantes; armazenagem em recinto alfandegado de matérias-primas de
alíquota zero; material de embalagem (etiqueta impressora e pallets).

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, dar parcial provimento para reverter a glosa
fretes na remessa/transferência de produtos entre estabelecimentos da recorrente; fretes na
Fl. 12367
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.792 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900994/2017-96

aquisição de insumo sem incidência; serviços armazenagem e movimentação de matérias-primas
de alíquota zero; serviços de descarga de navio de matérias-primas de alíquota zero e
fertilizantes; movimentação e armazenagem de fertilizantes importados; serviços de
armazenagem de matérias-primas de alíquota zero; serviço de descarga, armazenagem e
expedição de fertilizantes importados; descarga e pesagem de matérias-primas de alíquota zero;
serviços de transporte e armazenagem após a importação de matérias-primas de alíquota zero e
fertilizantes; armazenagem em recinto alfandegado de matérias-primas de alíquota zero; material
de embalagem (etiqueta impressa e pallets).
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 12368
DF CARF MF
Original